Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710203-48.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, CLEUSION FREIRE DA SILVA DECISÃO Por meio da decisão de ID 60687737 o recorrente BRB Banco de Brasília SA foi intimado a informar acerca de eventual interesse no prosseguimento do Recurso Inominado de ID 60607908, haja vista a parte CARTÃO BRB S/A ter depositado nos autos a integralidade da condenação arbitrada na sentença de origem. Todavia, manteve-se inerte, consoante certificado no ID 61512673. O art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para julgar prejudicados os recursos ou extintos os processos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Assim, com fulcro nos dispositivos ora mencionados, JULGO PREJUDICADO o Recurso Inominado, ante a ausência de manifestação do recorrente. Tornem os presentes autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator